Tribunal: TJMT
Processo: 1024949-51.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024949-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0021-04 (RECORRENTE), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), ADEMIR BORGHEZAN - CPF: 829.146.569-04 (RECORRIDO), MARCELO CAMARGO - CPF: 031.449.571-19 (ADVOGADO), BRUNA BORGHEZAN - CPF: 070.353.429-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1.

O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

2.

O Enunciado n. 80 do FONAJE dispõe que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo no prazo de 48 horas, não sendo admitida complementação intempestiva.

3.

Diante da inércia da recorrente, resta configurada a deserção.

4.

Recurso não conhecido. Deserção declarada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

CONDENAR a reclamada a restituir, o valor dos juros pagos nas parcelas referente as datas de 05/03/2024, 15/03/2024 e 05/04/2024, no valor de R$ 290,45 com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, desde o desembolso.

CONDENAR a reclamada a restituir os valores das parcelas do seguro debitados na conta do autor após o pedido de cancelamento, no valor de R$ 474,83 com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, desde o desembolso.

CONDERNAR as reclamadas ao pagamento de dano moral em dano moral de R$ 2.000,00, corrigido desta data (Súmula STJ 362), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação.”

A parte Reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença para o fim ser julgado improcedente a demanda.

No entanto, n
o caso em análise, verifica-se que o recurso inominado foi interposto em 12/06/2025, conforme se depreende do ID nº 197360533. Contudo, a recorrente não juntou aos autos, no momento da interposição ou nas 48 horas subsequentes, qualquer documento que comprovasse o recolhimento do preparo recursal.

Somente após determinação judicial expressa, por meio da decisão de ID nº 2082250998, datada de 16/09/2025, é que a recorrente apresentou o comprovante de recolhimento do preparo em 17/09/2025 (ID nº 208371375), ou seja, aproximadamente três meses após a interposição do recurso, em flagrante desrespeito ao prazo legal de 48 horas.

Com efeito, o artigo 42, da Lei 9.099/95, dispõe que:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

O Enunciado nº 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais dispõe também nesse sentido,
in verbis
:

“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).”

Cabe destacar que a comprovação do preparo no prazo legal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância acarreta a deserção e, consequentemente, o não conhecimento do recurso.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DENTRO DO PRAZO DE 48 HORAS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, §1º DA LEI 9.099/1995. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/1995, o preparo recursal deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas subsequentes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

De acordo com o § 4º do artigo 132 do Código Civil, o prazo fixado em horas deve ser contado minuto a minuto, sem a exclusão do primeiro dia, entendimento este aplicável exclusivamente a prazos contados em dias.

Precedente do TJMT: “O prazo se conta minuto a minuto, e não há regra de exclusão do primeiro dia. Isso vale justamente para prazos contados em dias.” (N.U 1010931-28.2024.8.11.0000, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 1ª Câmara de Direito Privado, J. 20/08/2024, DJE 21/08/2024).

No mesmo sentido: N.U 0175447-97.2015.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 23/02/2016, DJE 04/03/2016 e N.U 0128122-29.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 1ª Câmara de Direito Privado, J. 13/10/2015, DJE 19/10/2015.

Precedente do STJ: “O prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico, não se aplicando a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil.” (AgInt no REsp n. 1.616.719/MT, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 2/4/2019).

No mesmo sentido: REsp n. 187.444/DF, Relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 19/12/2002, DJ de 17/3/2003, p. 232.

Nos termos do § 1º do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, §4° do artigo 132 do Código Civil e a jurisprudência consolidada, o prazo para o preparo, fixado em horas, começa a ser contado imediatamente a interposição do recurso ou a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, sendo computado minuto a minuto, sem suspensão ou interrupção, e não se aplicando a regra geral de contagem de prazos prevista no artigo 224 do CPC/15 (artigo 184 do CPC/73).

O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, com a juntada da guia e comprovante de pagamento, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva, a teor do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995 e Enunciado 80 do FONAJE.

Recurso não conhecido.

(N.U 1000757-47.2023.8.11.0047, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

Portanto, constituindo-se o preparo como pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e ausente a prova do seu recolhimento no prazo de 48h, o recurso deve ser julgado deserto.

Ante o exposto, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto dentro do prazo concedido,
DECLARO-O DESERTO
e deixo de conhecê-lo.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do enunciado 122 do FONAJE.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025